Tribunal: TJDFT
Processo: 0780329-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Efeito suspensivo. Incabível. Operações bancárias. Transferência pix via QR Code. Culpa concorrente. Dano moral afastado. Recurso conhecido e provido em parte.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la: i) a restituir aos autores, de forma simples, a quantia de R$9.965,00; e ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 para cada autor. Em suas razões, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado. No mérito, aduz a inexistência de ato ilícito, bem como que o dano sofrido decorreu de culpa exclusiva da parte autora. Sustenta, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos, e subsidiariamente a redução da indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira acerca de transação bancária mediante fraude, bem como a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado, pois ausente o risco de causar dano irreparável ao recorrente, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, motivo pelo qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ademais, as instituições bancárias respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Em reforço, a Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora identificou a realização de transferência via Pix por meio de sua de sua conta bancária, no valor de R$ 10.000,00. Sustenta a ocorrência de falha no sistema de segurança do aplicativo bancário, tendo em vista que a transação destoa de seu perfil de consumo, em razão do elevado valor do montante. Em contrapartida, a ré afirma inexistir falha na prestação do serviço, uma vez que a transação foi realizada mediante uso de senha e por dispositivo vinculado ao perfil bancário da parte autora.
7. Ocorre que, embora não tenha sido mencionado pelos autores, o banco recorrente informou nos autos que a fraude teria sido perpetrada por meio de uma transação realizada mediante o uso de QR Code (ID 79288587 - Pág. 9), conforme reclamação registrada junto à instituição financeira.
8. Nesse contexto, evidencia-se que o evento danoso se deu por culpa concorrente, tanto da parte autora, que, em circunstâncias não esclarecidas, acessou QR Code, dando causa à operação não reconhecida, quanto da instituição financeira, que negligenciou a segurança de seus sistemas ao não observar operação incompatível com o perfil do cliente. Ademais, embora tenha sido notificada da transação não reconhecida no mesmo dia de sua ocorrência, a instituição ré deixou de tomar as precauções devidas imediatamente, circunstância que resultou na restituição apenas parcial do valor transferido. Embora alegue ter acionado prontamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), não demonstrou tal afirmação, de forma que a prova constante dos autos indica que a solicitação foi registrada apenas no dia 09/07/2025, dias após a notificação do cliente (ID 79288587 - Pág. 10). Diante disso, a sentença deve ser reformada, para reconhecer a culpa concorrente e determinar a divisão do prejuízo material entre as partes, nos termos do art. 945 do CC.
9. No que se refere aos danos morais, embora não se ignore o aborrecimento e tensão sofridos pela parte autora, inexiste prova de que o fato tenha atingido seus direitos da personalidade. Não se trata de dano moral in re ipsa, competindo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente da operação fraudulenta, o que não ocorreu na espécie. A simples juntada de receituários médicos, desacompanhados de relatório que estabeleça nexo causal entre a necessidade do tratamento e o evento apurado nos presente autos, não é apta a justificar a condenação por danos morais. Dano moral não configurado.
10. A transação fraudulenta ocasionou prejuízo no montante de R$10.000,00, tendo sido recuperada a quantia de R$35,00. Assim, a sentença deve ser reformada para limitar a condenação da parte ré a 50% dos prejuízos apurados, o que perfaz o valor R$4.982,50 (quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
IV- Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do autor, limitando a responsabilidade do recorrente em 50% do montante apurado, perfazendo o total de R$4.982,50 (quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

___________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 945.